Tribunal: TJES
Processo: 0027242-77.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA PELOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO LIMINAR
– ART. 739-A DO CPC/73
E 917, §3º DO CPC/15
– AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS –
S
ENTENÇA MANTIDA
– RECURSO PROVIDO.

1)
Em que pese ter o Magistrado sentenciante tratado de questões não dispostas nos embargos (exequibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de juros remuneratórios acima do limite de 12% (doze por cento), ausência de abusividade do juro pactuados e legalidade da capitalização de juros), tais considerações não maculam o enfrentamento da questão sustentada nos embargos opostos, acerca do qual restou decidido que os embargos não seriam conhecidos em razão da ausência de memória discriminada dos cálculos, nos termos do §5º do art. 739-A do CPC/1973
.

2)
O
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo atualizado da memória de seu cálculo
devidamente discriminado, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução
.

3)
N
ão foi apresentada memória de cálculo ou discriminação pormenorizada dos débitos
, limitando-se o
autor,
ora apelante a apresentar, como ele mesmo salientou
na petição inicial
, “simples cálculos aritméticos”,
de modo que é imperiosa a manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos à execução
.

4) Recurso conhecid
o e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027242-77.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON COSER

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA PELOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO LIMINAR
– ART. 739-A DO CPC/73
E 917, §3º DO CPC/15
– AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS –
S
ENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em que pese ter o Magistrado sentenciante tratado de questões não dispostas nos embargos (exequibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de juros remuneratórios acima do limite de 12% (doze por cento), ausência de abusividade do juro pactuados e legalidade da capitalização de juros), tais considerações não maculam o enfrentamento da questão sustentada nos embargos opostos, acerca do qual restou decidido que os embargos não seriam conhecidos em razão da ausência de memória discriminada dos cálculos, nos termos do §5º do art. 739-A do CPC/1973
.

2)
O
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo atualizado da memória de seu cálculo
devidamente discriminado, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução
.

3)
N
ão foi apresentada memória de cálculo ou discriminação pormenorizada dos débitos
, limitando-se o
autor,
ora apelante a apresentar, como ele mesmo salientou
na petição inicial
, “simples cálculos aritméticos”,
de modo que é imperiosa a manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos à execução
.

4) Recurso conhecid
o e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta pelo
GERSON COSER e DONATELLA PIRAS COSER
contra a
sentença de fls. 63/75, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
rejeitou os pedidos da inicial para consolidar a higidez do título que lastreia a execução.

Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em razões recursais acostadas às fls. 85/91, o apelante sustenta, basicamente, que: (i) a fundamentação da sentença não se coaduna com a questão meritória abordada nos embargos à execução, a saber, a ocorrência de excesso de execução; (ii) os pontos examinados na sentença, tais como a capitalização de juros e o limite de 12% (doze por cento) dos juros remuneratórios, não foram objeto de questionamento nos embargos opostos, porquanto apenas sustenta a excessividade do valor exigido pelo exequente; e, por fim, (iii) o valor devido não alcançaria R$32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), ao passo que o exequente reclama o pagamento de R$35.802,31 (trinta e cinco mil, oitocentos e dois reais e trinta e um centavos).

Contrarrazões nas fls. 104/113 pelo desprovimento do recurso.

Após o julgamento do recurso de apelação interposto pela parte, foram apresentados embargos de declaração com o fito de anular o v. Acórdão por vício na intimação, porquanto dirigida aos seus anteriores patronos (fls. 132/140), os quais foram providos à unanimidade por esta Colenda Terceira Câmara Cível, declarando-se nulos os atos processuais praticados a partir da fl. 86 (fl. 118 dos autos digitalizados), e determinando-se, além do cadastramento dos novos patronos, nova inclusão da apelação cível em pauta para julgamento (fls. 160/172).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende dos autos, versam o embargos à execução opostos unicamente sobre suposto excesso de execução, porquanto alegado que o capital de R$30.000,00 (trinta mil reais) recebido em parcela única, com o acréscimo de juros de 6,75% a.a., alcançariam, no máximo, a importância de R$32.025,00 (trinta e dois mil e vinte e cinco reais), o que evidenciaria o excesso de execução decorrente da cobrança de R$35.802,31 (trinta e cinco mil oitocentos e dois reais e trinta e um centavos) pelo banco então exequente, ora apelado.

Por s
eu
turno, o d. Juízo de 1
o
grau manifestou-se no sentido de não conhecer dos embargos à execução quanto ao ponto, em obediência aos termos do art. 5º do artigo 739-A do então vigente CPC de 1973, de acordo com o qual “
quando o excesso de execução for fundamento dos embargos o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
”.

Em que pese ter o Magistrado sentenciante tratado de questões não dispostas nos embargos (exequibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de juros remuneratórios acima do limite de 12%, ausência de abusividade do juro pactuados e legalidade da capitalização de juros), tais considerações não maculam o enfrentamento da questão sustentada nos embargos opostos, acerca do qual restou decidido pela sua rejeição liminar em razão da ausência de memória discriminada dos cálculos, nos termos do §5º do art. 739-A do CPC/1973.

No mais, quanto ao indeferimento liminar dos embargos à execução opostos, efetivamente, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo atualizado da memória de seu cálculo devidamente discriminado, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. SÚMULA 83/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto
mediante memória de cálculo
, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes
. 3. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1930106 TO 2021/0092781-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

O entendimento esposado é seguido pelos Tribunais pátrios, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO AUSENTE - DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE DO ART. 917, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NÃO CONHECIMENTO DA TESE - INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 4º, INCISO II DO CPC.
Quando uma das teses apresentadas nos embargos à execução é a de suposto excesso de execução, compete à parte embargante apresentar com a petição inicial o valor que entende correto,
juntamente com o demonstrativo do cálculo
, sob pena de não conhecimento da referida alegação, como preceitua art. 917, § 4º, inciso II, do CPC/2015
. (TJ-MG - AI: 10000204527667002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de apresentação de memória de cálculo com o valor entendido como devido é requisito legal para a alegação de excesso de execução (art. 525, § 4º, do CPC)
, consoante entendimento uníssono deste órgão julgador. Muito embora o recorrente afirme ter cumprido o requisito da apresentação de cálculo discriminado, não o fez, já que a simples menção do valor entendido como devido, em um parágrafo das razões recursais, não supre o demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, mesmo este demonstrativo seja simples.
A alegação de simplicidade do cálculo a ser discriminado não é justificativa para sua não apresentação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70080794241, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080794241 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 12/03/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2019)

Da análise dos autos observa-se que não foi apresentada memória de cálculo ou discriminação pormenorizada dos débitos, limitando-se o autor, ora apelante a apresentar, como ele mesmo salientou na petição inicial, “simples cálculos aritméticos” (fl. 7). Confira-se:

Valor do crédito → R$30.000,00 [trinta mil reais]

Juros de 6,75% a.a → R$2.025,00 [dois mil e vinte e cinco reais]

Valor decido acrescido de juros contratuais → R$32.025,00 [trinta e dois mil e vinte e cinco reais]

Nesse cenário, imperiosa a manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que proferida em plena consonância com a legislação de regência, bem como com o entendimento jurisprudencial sobre o tema e, ainda, com o disposto no art. 917 do CPC, de cujo § 3º se extrai: "
§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".
Em comentário ao § 3º, afirma Nelson Nery Junior (Código de Processo Civil Comentado, 16a edição, pp. 1938-1939):

"
7. Excesso de execução. Memória do cálculo
. Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso,
demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo
, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou." (nosso grifo)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.